Tribunal: TJDFT
Processo: 0721714-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. ECAD (ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO). LEI DOS DIREITOS AUTORAIS (LEI N.o 9.610/98). SÚMULA 63 DO STJ. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS AO VIVO E SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 54 DO STJ. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. ART. 110, DA LEI 9.610/98. PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. COBRANÇA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS INTEGRAL DA PARTE VENCIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA (ECAD) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser arbitrada a multa cominatória, tendo por base a finalidade lucrativa nas atividades comerciais desenvolvida pelos requeridos/apelados, afastando-se, logicamente o enriquecimento sem causa.
1.1. Destaque-se que a multa acima aplicada tem o caráter meramente inibitório e será devida até que seja exibida a competente comprovação da autorização fornecida pelo ECAD, em fiel observância ao que dispõem os artigos 497, do CPC, e 105 da Lei n. 9.610/1998.
2. Em que pese a sentença ter fixado a data de cada inadimplemento como termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência dominante do STJ é no sentido que os juros de mora incidem deste a data da infração do direito. Aplicação do artigo 398 do Código Civil, em consonância com o disposto na Súmula 54 do STJ.
3. Mesmo que o autor/apelante tenha sucumbido de parte mínima dos pedidos formulados, há que ser aplicada a regra do art. 86, p. único, do CPC, de modo que os requeridos/apelados arcarão integralmente com ônus das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos em favor dos procuradores da parte autora/apelante.
4. O art. 110, da Lei 9610/98,estabelece expressamente a responsabilidade solidária pela violação dos direitos autorais entre os realizadores do evento e os proprietários, diretores, gerentes empresários e arrendatários.
4.1. O proprietário do local onde foram realizados os eventos possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança ajuizada pelo ECAD, devendo arcar solidariamente com o pagamento dos direitos autorais inadimplidos.
5. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso XXVIII, assegura aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem.
5.1. A Lei de Direitos Autorais (9.610/1998) garante que os criadores musicais sejam remunerados quando suas canções são tocadas publicamente.
5.2. Na trilha do col. STJ, o enunciado da Súmula 63 do estabelece que “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais”.
6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso da parte requerida conhecido e não provido.
8. Sentença parcialmente reformada.